Tribunal: TJMT
Processo: 1003110-74.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003110-74.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 802.581.661-34 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA
– SENTENÇA EXTINTIVA ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS –
NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido
" (AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003110-74.2023.8.11.0010

APELANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS
, contra a sentença proferida pelo juízo
1a Vara de Jaciara

que, nos autos da
A
ção de revisão de clausulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais n
o 1003110-74.2023.8.11.0010
, julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões,
constata-se que a apelante requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que atualmente não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais.

Verbera que “
o não possui condições de pagamento das custas processuais sem o prejuízo próprio e de sua família, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita a Recorrente, isentando-a do recolhimento das custas processuais devidas”.

Assevera que “
venho trazer em anexos documentos que provam a hipossuficiência da requerida e esclarecer que a mesma não tem condições de pagar suas contas e continuar pagando as parcelas abusivas do banco, e manter sua dignidade, seus direitos socias, conseguindo manter seu lar, sua alimentação e seu lazer.”.

Ausente de preparo eis que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o essencial ao relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante declara que é hipossuficiente, ao argumento de que atualmente encontra-se impossibilitada de recolher o preparo recursal, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

Pois bem.

O benefício da justiça gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cumpre salientar que a gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são, de fato, necessitados na acepção legal.

Voltando aos autos, a
Recorrente afirma fazer
jus
à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, contudo, a documentação apresentada no id. 214901659 não demonstra de forma cabal a impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Outrossim, do extrato bancário anexado ao Id. 187059151, observa-se que o recorrente possui uma extensa movimentação bancaria, inclusive em valores relevantes:

A proposito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Esta Egrégia Corte:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5o, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, COM REGULAMENTO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTOR PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VERBERAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira
.
N.U
1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Ao arremate, observa-se que a presente irresignação já foi analisado perante o Agravo de Instrumento n. 1025303-16.2023, novamente, o advogado junto com a parte não trouxe nenhum linha de elemento, somente os argumentos genéricos idênticos em todos os processos.

A ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL 1025303-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES PARA AFERIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – AUTOR INTIMADO E INERTE –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5o, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira”.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Ao arremate,
determino
a expedição de ofício a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso e ao Núcleo de Monitoramento dos Perfis de Demandas da Corregedoria-Geral da Justiça (NUMOPEDE) para conhecimento e providências que entenderem cabíveis sobre a conduta do patrono da apelante.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024